Tribunal: TJDFT
Processo: 0744231-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda o patamar de 4 anos, impõe-se a manutenção do regime de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
2. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.